Tribunal: TJSP
Processo: 1062683-33.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. 1. Pedido de indenização formulado por mãe em face do Município de São Paulo, em razão de dano moral decorrente de suposta lesão em seu filho na "CEI Cantinho da Vovó Helena", alegando o aparecimento de um "galo na testa" e que ele teria sido "chacoalhado pelos ombros" por algum funcionário da escola. 2. Dano moral reflexo. Admissibilidade. Legitimidade

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. 1. Pedido de indenização formulado por mãe em face do Município de São Paulo, em razão de dano moral decorrente de suposta lesão em seu filho na "CEI Cantinho da Vovó Helena", alegando o aparecimento de um "galo na testa" e que ele teria sido "chacoalhado pelos ombros" por algum funcionário da escola. 2. Dano moral reflexo. Admissibilidade. Legitimidade ativa da autora. 3. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na espécie. Serviço uti universi. 4. Caso a ser resolvido à luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Hipótese de responsabilidade objetiva do Município (em tese). 5. Improcedência do pedido. Ausência de prova das alegações iniciais, especialmente quanto à própria existência do dano.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.